Tribunal: TJSP
Processo: 1072912-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Contrato bancário de financiamento de veículo (motocicleta) – Juros – Legalidade – Prestações fixas - Conhecimento prévio do ágio bancário – Clareza dos encargos assumidos que se encontram dentro dos ditames da lei - Capitalização mensal dos juros – Outros importes, tais como tarifa de cadastro, IOF financiado, etc., que integram o valor da parcela – Custo efetivo total do

Ementa:
Apelação – Contrato bancário de financiamento de veículo (motocicleta) – Juros – Legalidade – Prestações fixas - Conhecimento prévio do ágio bancário – Clareza dos encargos assumidos que se encontram dentro dos ditames da lei - Capitalização mensal dos juros – Outros importes, tais como tarifa de cadastro, IOF financiado, etc., que integram o valor da parcela – Custo efetivo total do contrato (CET) que fora devidamente informado ao autor por ocasião da celebração do pacto - Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança, desde que no início da relação contratual – Improcedência da ação que se impunha - Recurso desprovido – Sentença mantida.